Tribunal: TJDFT
Processo: 0723091-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO JUDICIAL. REMOÇÃO DE RESTRIÇÕES E LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELO REQUERIDO AO PERFIL DO AGRAVADO NO INSTAGRAM. ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE FIXOU A MULTA COMINATÓRIA POR SENTENÇA DE MÉRITO. TEMA 743 DO STJ SUPERADO PELO ART. 537,§ 3o, do CPC. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. REFORMA PARCIAL DO ATO IMPUGNADO.
1. A renovação de teses, na instância recursal, ainda que não apreciadas pelo juízo de origem, mas suscitadas em sede de impugnação à execução, não caracteriza supressão de instância apta a impedir o conhecimento do recurso.
2. Ainda que de forma sucinta, houve análise das questões arguidas em sede recursal na decisão atacada.
3. Equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (CPC, art. 835, § 2o).
4. O entendimento do Tema 743 do STJ foi superado pela norma prevista no artigo 537, § 3o, do CPC/2015. Assim sendo, a execução provisória da multa cominatória é permitida independentemente da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.
5. É certo que a obrigação imposta à agravante, decomposta em 03 (três) itens, foi cumprida em quase sua integralidade, o que enseja a redução da multa cominatória.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.